Tribunal: TJSP
Processo: 1002867-21.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. "Golpe da falsa central de atendimento". Prova produzida que revela ausência de falha na prestação dos serviços. Inexistência de nexo de causalidade. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiros. Excludente de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.